Tribunal: TJMT
Processo: 1003466-69.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003466-69.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALTEMAR FERREIRA ZEFERINI - CPF: 415.894.241-15 (APELADO), ONEIAS PETRONILO GAMA - CPF: 551.622.661-91 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TARIFAS CONTRATUAIS - REPASSE AO CONSUMIDOR - ORIENTAÇÕES DO STJ – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". (SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - PARCELA PREMIÁVEL) Com relação ao seguro de proteção do financeira e ao título de capitalização, fica afastada a hipótese de abusividade ou de venda casada, porque facultativa sua adesão no caso dos autos; e recebendo o consumidor pela prestação de um serviço, impossível a restituição do montante pago.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Revisional de Financiamento de Veículo c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada em caráter liminar no 1003466-69.2018.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para afastar a cobrança da taxa de Registro de Contrato no valor de R$- 356,40, a tarifa de avaliação de bem, no valor de R$- 435,00; o título de capitalização “cap parc premiável”, no valor de R$- 104,71 e o seguro de proteção financeira, no valor de R$- 979,00, cujas restituições deverão se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso. Considerando que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, condenou-as ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte (CPC, art. 86), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança da referida verba em relação ao autor, em razão da gratuidade processual deferida, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Preliminarmente argumenta o apelante que, a quitação nos termos em que formalizada, pressupõe concordância das partes; perfectibilizado o ato jurídico, assim, há que ser reconhecida a carência da ação, e extinto o processo sem resolução do mérito, na melhor forma do art. 485 do CPC.

Argumenta que, inexiste ilegalidade na cobrança da referida tarifa e, não há qualquer norma legal proibindo sua cobrança no contrato sub judice, razão pela qual a r. sentença viola o princípio da legalidade e, por consequência, o art. 5o, II da Constituição Federal.

Sustenta, tendo em vista o Recurso Repetitivo Resp 1.578.553/SP, que o Superior Tribunal de Justiça ratificou a validada das tarifas denominadas registro de contrato e avaliação de bens.

Assevera que, ‘há cláusula na Cédula de Crédito Bancário que faz expressa menção de que a iniciativa de contratação de qualquer produto securitário é de exclusiva vontade e responsabilidade do consumidor, não existindo, assim, condição para concessão do financiamento a contratação do seguro. Além disso, há instrumento separado à operação de financiamento, devidamente assinado, comprovando que a contratação do seguro não era uma condicionante para concessão do financiamento, ficando afastada a tese de venda casada.’.

Argumenta que, caso a parte Autora não se interessasse na contratação do referido título de capitalização, bastava não assinar o instrumento contratual e manter a contratação apenas do financiamento; sendo que a adesão ao título de capitalização é opcional e independente, sendo que a inclusão dos valores referentes ao título de capitalização de forma diluída nas parcelas é uma mera facilitação ao contratante.

Aduz também que restou pactuada, portando, não há cobrança indevida ao passo que a parte autora efetivamente contratou o título, conforme se verifica pela presente Cédula de Crédito Bancário no campo CET - Custo Efetivo Total da Operação, não merecendo prosperar o pleito autoral.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso para que seja reconhecida a carência da ação, e extinto o processo sem resolução do mérito; não sendo este o entendimento, requer-se a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos recorridos impugnados no mérito, especialmente em atenção ao princípio da legalidade, sob pena de violação ao art. 5o, II da Constituição Federal, invertendo-se a sucumbência.

Contrarrazões. (Id.48391900)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Revisional de Financiamento de Veículo c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada em caráter liminar no 1003466-69.2018.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para afastar a cobrança da taxa de Registro de Contrato no valor de R$- 356,40, a tarifa de avaliação de bem, no valor de R$- 435,00; o título de capitalização “cap parc premiável”, no valor de R$- 104,71 e o seguro de proteção financeira, no valor de R$- 979,00, cujas restituições deverão se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso. Considerando que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, condenou-as ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte (CPC, art. 86), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança da referida verba em relação ao autor, em razão da gratuidade processual deferida, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Presentes os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação,
em ambos os efeitos.

Passo a análise.

A questão preliminar merece ser rejeitada, eis que realizado o pagamento integral da avença à qual a garantia está vinculada, é dever da instituição financeira credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do devedor, por força do art. 16 da Resolução 689, de 207/09/2017, do CONTRAN.

Das TAXAS e TARIFAS

Quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2a Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso dos autos, houve especificação “de forma clara a que se destina a cobrança” a título de “TARIFAS”, não sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade das cobranças.

No caso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que poderiam caracterizar a invalidade das referidas cobranças.

Por tais motivos a sentença merece reforma nesse ponto, pois reconheceu a nulidade da tarifa de registro de contrato; bem como a tarifa de avaliação de bem.

Do seguro de proteção financeira e do título de capitalização - parcela premiável.

Com relação ao seguro de proteção financeira e do título de capitalização, fica afastada a hipótese de abusividade ou de venda casada, porque facultativa sua adesão no caso dos autos, conforme as cláusulas contratuais (id.

22032537
)
; e recebendo o consumidor pela prestação de um serviço, impossível a restituição do montante pago.

Nesse sentido:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. (...) 2. A tarifa de seguro apenas mostra-se abusiva caso tenha sido o consumidor obrigado a contratá-la, uma vez que o ordenamento pátrio proíbe a venda casada. (...) (TJMG - Embargos Infringentes 1.0114.10.011386-8/004, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2015, publicação da súmula em 20/03/2015)" (g.n.)

"EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. TARIFAS. TARIFA DE CADASTRO, SERVIÇOS DE TERCEIRO, AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO. LEGALIDADE. COBRANÇA POR REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. RESTIUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 8 - Facultado ao consumidor prestar adesão à apólice, optando livremente pela contração do seguro de proteção financeira, não há abusividade na exigência de contraprestação. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.12.013673-7/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 09/02/2015)" (g.n.)

No caso dos autos, portanto, não há que se falar em ilegalidade da cobrança das tarifas correspondentes ao seguro de proteção financeira e ao título de capitalização.

Logo, a sentença merece reforma também neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, reformando parcialmente a r. sentença, declarar válida a cobrança das tarifas de registro do contrato, seguro, avaliação de bem, cadastro e capitalização - parcelamento premiável, julgando, portanto, improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o novo resultado da demanda, condeno a parte autora, ora apelado, no pagamento das custas, inclusive recursais, e honorários, inclusive recursais, que ora arbitro em 20% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020